Tribunal: TJDFT
Processo: 0706290-29.2021.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DANO MORAL FIXADO NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa do réu contra sentença que, em fase de execução de acórdão condenatório, fixou a pena do crime de violação de domicílio noturno (art. 150, §1o, do Código Penal) em 8 meses e 7 dias de detenção, mantendo a unificação das penas com o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP) e a condenação ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de dano moral. Sustenta a Defesa a inexistência de consequências extraordinárias do crime e a indevida majoração da pena-base, requerendo a redução para o mínimo legal e a exclusão da indenização.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria foi devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada na sentença penal condenatória.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando ultrapassam o resultado naturalístico do tipo penal, revelando-se danos psicológicos ou sociais relevantes e permanentes à vítima.
4. Comprovado que a vítima sofreu intenso abalo emocional, medo persistente e necessidade de mudança de residência e acompanhamento psicológico, elementos que extrapolam a normalidade do delito de violação de domicílio, legitimando o agravamento da pena.
5. A ausência de laudo psicológico específico não afasta a prova do abalo moral, desde que os depoimentos da vítima e das testemunhas sejam coerentes e verossímeis, conforme entendimento consolidado no STJ.
6. A dosimetria observou critérios de proporcionalidade e individualização da pena, sendo legítimo o acréscimo equivalente a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, conforme jurisprudência consolidada.
7. Quanto à indenização por dano moral, o art. 387, IV, do CPP autoriza sua fixação na sentença condenatória, desde que haja pedido expresso do Ministério Público, sendo o dano moral presumido em crimes dessa natureza.
8. O valor fixado em R$ 1.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, representando valor mínimo que não impede eventual complementação na via cível.
4. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. As consequências do crime podem justificar a majoração da pena-base quando ultrapassam o resultado típico e causem à vítima danos psicológicos ou sociais relevantes, ainda que ausente laudo técnico.
2. É cabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo o dano presumido em crimes de natureza sexual e conexos.